Tribunal: TJDFT
Processo: 0705735-20.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, ACOLHIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO SUSCITADO ANTES DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
2. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que o condenou ao pagamento de R$ 15.000,00, referente à comissão pela intermediação da compra e venda do imóvel de propriedade do réu, conforme ajuste verbal entabulado entre as partes.
3. Nas razões recursais, suscita a ocorrência de cerceamento de defesa, haja vista a ilegalidade do prazo concedido para apresentar contrarrazões de apenas 5 (cinco) dias. Afirma que, nos termos do art. 222, §1o, do CPC, o prazo para apresentação de contestação é de 15 (quinze) dias, a contar da juntada do aviso de recebimento da citação aos autos ou até a audiência de instrução e julgamento. Requer a anulação da sentença, retornando-se o feito à origem, para que seja oportunizada apresentação de contestação em prazo não inferior a 15 dias.
4. Em contrarrazões, o autor suscita preliminar de inépcia recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto as razões do recurso não enfrentam especificamente os fundamentos lançados, tampouco confronta o mérito da sentença. Afirma que a questão do prazo para apresentação da contestação reclamada pelo recorrente (cerceamento de defesa) já se encontra preclusa.
5. Acolhe-se a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões.
6. A alegação recursal quanto ao cerceamento de defesa em razão do prazo para apresentação de contestação não foi suscitada antes da sentença. Não se conhece da alegação quanto à ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto apenas agora esse argumento foi trazido pela parte, o que configura inovação recursal.
7. É defeso ao recorrente inovar em grau recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. A parte ré tem o ônus de alegar em contestação todas as defesas que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
8. Nesse cenário, à míngua de impugnação quanto ao mérito da sentença, o não conhecimento do recurso, é medida que se impõe.
9. Preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, acolhida. Recurso não conhecido.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.